Tribunal: STF
Processo: TPA 41
Classe: TPA
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Partido Social Cristão (PSC), Jony Marcos de Souza Araújo e José Valdevan de Jesus Santos, por meio da petição/STF n. 19.480/2022, buscam a suspensão, até o julgamento definitivo da ADPF 761, dos efeitos dos acórdãos prolatados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), relativos às Eleições 2018, nos quais determinada a retotalização de votos e/ou o cumprimento imediato das decisões de cassação de mandato, inclusive aquelas adotadas no bojo dos recursos ordinários 0603900-65.2018.6.05.0000 e 0601585-09.2018.6.25.0000.



    Em 2 de junho de 2022, implementei, em parte, medida acauteladora para suspender os efeitos da decisão colegiada por meio da qual o Tribunal Superior Eleitoral julgou o RO-AIJE 0601585-09.2018.6.25.0000, com a consequente restauração da validade do mandato dos requerentes e das prerrogativas de sua bancada no contexto da Câmara dos Deputados.



    O Partido dos Trabalhadores (petição/STF n. 42.430/2022) e Márcio Costa Macedo (petição/STF n. 42.557/2022), terceiros interessados, interpuseram agravos internos.



    Em sessão virtual extraordinária realizada em 10 de junho de 2022, a Segunda Turma, por maioria de votos, não referendou a liminar.



    Ao consultar o portal eletrônico do Supremo, verifiquei que houve a interposição de recursos extraordinários com agravos nos processos 0603900-65.2018.6.05.0000 e 0601585-09.2018.6.25.0000, autuados, perante a Corte, como ARE 1.351.130 e ARE 1.400.162, os quais foram desprovidos. Certificou-se o trânsito em julgado dos pleitos recursais em 1º de julho e 6 de outubro de 2022, respectivamente. 



    Em 2 de fevereiro de 2023, declarei o prejuízo da ADPF 761, ante a insubsistência do interesse processual, tendo em conta o exaurimento da eficácia dos atos apontados como violadores de preceitos fundamentais. O processo transitou em julgado no último dia 7.



    É o relatório. Decido.



    2. Alcançados, pela preclusão máxima, o pronunciamento mediante o qual extinta a arguição de descumprimento de preceito fundamental e as decisões cuja eficácia se pretendia suspender, não permanece o interesse na sequência do pedido de Tutela Provisória Antecedente (Pet 9.762 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de dezembro de 2021; e ARE 1.233.921 TPI-AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 10 de março de 2021).



    3. Do exposto, considerando a superveniente falta de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.



    4. Declaro prejudicados os agravos internos interpostos contra a decisão que deferiu o pedido de liminar, porquanto não referendada.



    5. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator